Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de quatro crimes de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em razão de subtração de bens de quatro vítimas mediante grave ameaça com arma branca, em um único contexto fático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento de 1/4 (um quarto) aplicada no concurso formal próprio é desproporcional diante da prática de quatro roubos em uma única ação; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial semiaberto em razão do quantum da pena e da ausência de reincidência específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se o concurso formal próprio quando o agente, mediante uma única conduta, pratica múltiplos crimes contra vítimas distintas, incidindo o art. 70 do Código Penal.
4. A fração de aumento no concurso formal deve considerar o número de infrações e a extensão da lesão jurídica, admitindo-se maior exasperação quanto maior o número de vítimas.
5. A prática de quatro crimes de roubo justifica a aplicação da fração de 1/4 (um quarto), em conformidade com critérios jurisprudenciais e com a proporcionalidade.
6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de arma branca, pela subjugação simultânea de várias vítimas e pela multiplicidade de bens subtraídos, afasta a tese de redução da fração.
7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar não apenas o quantum da pena, mas também a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. A reincidência, ainda que não específica, aliada às circunstâncias concretas do delito, autoriza a imposição de regime inicial mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.